Tribunal: TJSP
Processo: 2164160-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL. Novo julgamento nos termos do inc. II do art. 1.030 do NCPC. Competência para julgamento. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do STJ. Ajuizamento com base em cláusula de eleição de foro fixada no contrato social. Averbação da modificação societária cancelada após o ajuizamento da ação. Questão que não interfere na fixação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL. Novo julgamento nos termos do inc. II do art. 1.030 do NCPC. Competência para julgamento. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do STJ. Ajuizamento com base em cláusula de eleição de foro fixada no contrato social. Averbação da modificação societária cancelada após o ajuizamento da ação. Questão que não interfere na fixação da competência. Perpetuação da competência relativa. Incidência da regra do art. 43 do NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes B&B PROJETOS LTDA, MARIO ALBERTO
OSELLA, ANTÔNIO BALZAMÁ e MARCO SGANGA, é agravado FÁBIO
ROCHA BORGES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000 -Voto no 9624
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164160-81.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADO: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVANTES: B&B PROJETOS LTDA., MARIO ALBERTO OSELLA,
ANTONIO BALZAMÁ e MARCO SGANGA
AGRAVADO: FABIO ROCHA BORGES
Voto no 9624
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL. Novo julgamento
nos termos do inc. II do art. 1.030 do NCPC.
Competência para julgamento. Cabimento de
agravo de instrumento. Precedente do STJ.
Ajuizamento com base em cláusula de eleição
de foro fixada no contrato social. Averbação da
modificação
societária
cancelada
após
o
ajuizamento da ação. Questão que não interfere
na fixação da competência. Perpetuação da
competência relativa. Incidência da regra do
art. 43 do NCPC. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão que acolheu arguição de incompetência formulada em
contestação e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Contagem/MG.
2. Inconformados, os autores postulam a
reforma, visto que a competência é firmada no momento da distribuição
da demanda. Ao ver dos recorrentes, não houve, no caso concreto,
qualquer modificação do estado das pessoas em razão de hierarquia ou
mesmo da matéria. Além disso, não há qualquer exceção processual que
justifique alterar o foro competente no momento da propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000 -Voto no 9624
3
Além
disso,
afirmam
ter
impetrado
Mandado de Segurança contra o ato da Junta Comercial de Minas Gerais
cancelando o arquivamento da alteração promovida no contrato social
da B&B Projetos, alteração essa que lastreia o ajuizamento da demanda
neste estado.
Às fls. 157/77 consta aditamento da petição
inicial do recurso.
3.
Foi deferido o efeito suspensivo e a
parte
contrária
apresentou
resposta
(cf.
fls.
186/192),
alegando,
preliminarmente, o descabimento do agravo, à falta de previsão legal.
Quanto ao tema devolvido, afirmou que a
fixação da competência no momento da distribuição da demanda só
ocorre quando não há qualquer ilegalidade ou vício e, na espécie, a 7a
alteração do contrato social que fixou o foro de eleição neste estado foi
levada a cabo única e exclusivamente para prejudicar o agravado, tanto
é assim que a alteração foi promovido por força de reunião realizada na
Itália.
Além disso, a convocação da assembleia
está eivada de vícios, tendo em vista a falta de convocação do
agravado. Segundo o recorrido, a mencionada alteração contratual foi
cancelada por determinação do Presidente da Junta Comercial de Minas
Gerais.
Por fim, em relação ao mandado de
segurança ajuizado contra o ato cancelando a alteração no contrato
social (n. 1000620-17.2016.4.01.3800), o agravado afirma que a liminar lá
perseguida foi indeferida.
4. Inicialmente, sob a relatoria designada
do Des. FORTES BARBOSA, o recurso não foi conhecido (cf. fls. 377/9),
todavia, diante do novo entendimento da Corte Superior acerca do
cabimento do agravo de instrumento, a Presidência da Seção de Direito
Privado determinou nova análise da matéria (Cf. fls. 514/7 e fls. 522/3); é o
que passa a ser feito.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000 -Voto no 9624
4
5. O recurso comporta provimento.
6.
Quanto
à
preliminar
de
não
conhecimento, anote-se que é o caso de aplicação do entendimento
recente do C. STJ1, que exarou a tese da taxatividade mitigada do art.
1.015 do NCPC. Confira-se:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
8.Superado o óbice de admissibilidade,
tem-se que o recurso é de ser provido.
Com efeito, processa-se na origem a ação
indenizatória ajuizada pelos agravantes em face de FABIO ROCHA
BORGES.
A ação foi distribuída neste estado da
Federação em 9/11/2015 com base na cláusula de eleição de foro prevista
no contrato social (cf. cl. 1a a fls. 46 dos autos principais).
Ocorre que, em contestação, o réu arguiu
a incompetência do juízo a quo, visto que a modificação contratual foi
anulada por ato do Presidente da Junta Comercial de Minas Gerais em
5/8/2016 (fls. 302 do agravo).
Os
agravantes
afirmam
que
a
competência se verifica no momento da distribuição, pouco importando a
modificação de fato ou de direito ulteriores, nos moldes do art. 43 do
NCPC.
A propósito dessa regra adjetiva, veja-se a
lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A norma institui a regra da perpetuação da competência
(perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a
1http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1696396&repetitivos=REPETITIVOS&&ti
po_visualizacao=RESUMO&b=ACOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000 -Voto no 9624
5
parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar
do
processo
toda
vez
que
houver
modificações
supervenientes, de fato ou de direito, que possam, em tese,
alterar a competência do juízo. Estas modificações são
irrelevantes para a determinação da competência, que é
fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o
juízo for competente relativamente, pois não há estabilização
da competência em juízo incompetente. A regra da
perpetuatio iurisdictionis somente se aplica às hipóteses de
competência relativa. Em se tratando de competência
absoluta (material ou hierárquica), a regra não se aplica
(Arruda Alvim, Man., I, 109, 205)”2
E, no caso em tela, não há dúvida de que
o juízo a quo é competente relativamente, pois não se trata de
competência absoluta, tanto é que as partes a modificaram no contrato,
como lhes permite a lei.
O fato de a alteração contratual ter sido
anulada posteriormente por determinação do Presidente da Junta
Comercial de Minas Gerais não tem o condão de alterar a regra que
estabelece a perpetuação da jurisdição, mesmo diante de modificação
no estado de direito, como na espécie, por força do art. 43 do NCPC.
Veja-se que quando do ajuizamento, a
cláusula de eleição de foro estava vigente, visto que a averbação
respectiva só veio a ser cancelada em 5/8/2016, sendo que esta ação foi
ajuizada em 9/11/2015.
Portanto, à luz da regra processual prevista
no art. 43 do NCPC, a competência se prorrogou.
7.No mais, anote-se que o agravado não
apontou, concretamente, qualquer prejuízo ao exercício do direito de
defesa caso a ação prossiga neste estado, tanto é assim que não houve
óbice para a apresentação da contestação.
8.Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 16a ed, RT, p.
342.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164160-81.2018.8.26.0000 -Voto no 9624
6
DES. AZUMA NISHI
RELATOR